Tribunal: CARF
Processo: 10880.917621/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917621/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.400 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas antecipadas, pagas ou compensadas,
devidamente comprovadas, referentes ao mesmo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Aílton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
decidiu reconhecer parcialmente direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ
apurado, em 12/2009, pela empresa AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA, e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917621/2013-42
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917621/2013-42

homologar as compensações efetuadas pelo sistema eletrônico PER/DCOMP, até o limite do
crédito reconhecido, por meio das declarações no 30756.45981.230610.1.3.02-3408; no
12875.20166.270710.1.7.02-8660;
no
20827.50238.
270710.1.7.02-7889;
no
35931.38178.100810.1.3.02-5706;
no
29594.66924.
220910.1.3.02-5080;
no
41082.55264.150910.1.3.02-0542; e no 24548.52369.141010.1.3.02-6022.
Inicialmente houve o reconhecimento de pequena parcela do crédito por meio do
despacho decisório de fl. 07, e, após a apresentação de manifestação de inconformidade de fls.
13/19, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(DRJ/JFA) decidiu, com base no Acórdão no 09-74.989 (fls. 341/349), reconhecer valor adicional
de crédito decorrente de retenções de imposto de renda (IRRF).
Após ciência da decisão, em 05/08/2020 (fl. 375), a Recorrente interpôs, em
04/09/2020 (fl. 377), sua peça de defesa na qual requer o reconhecimento integral do direito
creditório alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
A Turma julgadora a quo ao efetuar a análise dos documentos acostados aos
autos, constatou a existência de valores registrados em DIRF nos códigos: 5706, 1708, 3426, e
outros identificados por meio de pagamentos (DARF) e compensações relativos a retenções
efetuadas sob o código 8045, o que resultou na confirmação do montante de R$ 2.179.642,14,
em adição ao crédito de R$ 505.609,08 já reconhecido no despacho decisório.
Contudo, a Recorrente, empresa que atua no ramo de publicidade, requer que
parcelas de crédito derivadas de IRRF não consideradas no acórdão recorrido, no valor de R$
503.007,22, sejam aqui reconhecidas de forma a compor integralmente o crédito requestado,
correspondente a R$ 3.188.258,44 (R$ 2.179.642,14 + R$ 505.609,08 + R$ 503.007,22).
Da leitura do acórdão recorrido e do documento do Sistema de Controle de
Créditos (SCC), que apresenta a análise complementar ao despacho decisório (fl. 10), verifica-se
que as parcelas não confirmadas a título de IRRF se referem ao código 6190, correspondente a
retenções efetuadas por órgãos públicos, já que aquelas sob o código 8045 foram totalmente
reconhecidas pela DRJ/JFA. Vejam-se as origens das parcelas inicialmente não confirmadas,
bem como as confirmadas parcialmente:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917621/2013-42

Entende a Recorrente que os documentos já juntados aos autos em sua
manifestação de inconformidade são os suficientes para a comprovação do seu direito, uma vez
que não fora possível a obtenção dos informes de rendimentos junto aos contratantes de seus
serviços. Vejam-se os seguintes excertos de seu recurso:
Neste ponto, a Recorrente juntou aos autos a DIPJ onde consta todo seu direito
creditório que entende ser passível de utilização. Acostou aos autos, também
comprovantes de recolhimentos realizados, extraídos diretamente do site da Receita
Federal do Brasil - RFB, e extrato bancário recebido, comprovando os valores que
compõem seu direito creditório.
Por mais contato e cobrança que a Recorrente faça aos contratantes de seus serviços, por
vezes, esses deixam de responder ao chamado para disponibilização do citado informe
de rendimentos.
Realmente, em linha com o entendimento da Recorrente, existem outros meios de
prova de retenção do imposto além do comprovante emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, o que, no presente caso, poder-se-ia produzir a partir do confronto entre os
lançamentos contábeis, as notas fiscais de serviço e faturas emitidas com os dados da retenção, e
os extratos bancários com os depósitos efetuados pelo pagamento dos serviços prestados. Nesse
sentido, veja-se o enunciado da súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, tais documentos não foram acostados aos autos para comprovação da
retenção de imposto sob o código 6190. Majoritariamente, as provas anexadas à manifestação de
inconformidade se destinaram à prova de retenções no código 3426 e 8045, já confirmadas pelo
despacho decisório e pelo acórdão recorrido.
Por sua vez, em sede recursal não houve qualquer alegação específica relacionada
ao código 6190, e sequer foram juntados demais elementos comprobatórios hábeis a amparar o
crédito pleiteado, motivos pelos quais entendo que não há reparos a serem feitos ao acórdão
recorrido.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.400 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917621/2013-42

Sergio Magalhães Lima

Fl. 553
DF CARF MF
Original